Tribunal: TJSP
Processo: 1044589-65.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de gravame sobre imóvel movida contra massa falida e fundo de investimentos (credor fiduciário). Autora alega ter adquirido da devedora fiduciária falida unidades imobiliárias (salas comerciais) do empreendimento, em momento anterior à alienação fiduciária, e pretende a declaração de nulidade do gravame. Não comprovada a quitação. Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de gravame sobre imóvel movida contra massa falida e fundo de investimentos (credor fiduciário). Autora alega ter adquirido da devedora fiduciária falida unidades imobiliárias (salas comerciais) do empreendimento, em momento anterior à alienação fiduciária, e pretende a declaração de nulidade do gravame. Não comprovada a quitação. Inexistência de comprovação de irregularidades no contrato de alienação fiduciária. Súmula no 308 do Superior Tribunal de Justiça inaplicável ao caso em tela. Sentença mantida. Recurso desprovido.